Tribunal: STF
Processo: RE 1337319
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS DE VALORES RELATIVOS AOS REPASSES AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE JULGADO. OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 
Relatório
    1. Em 23.8.2021, o recurso extraordinário interposto pelo Município de Goiânia foi parcialmente provido, nos termos da seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO”  (e-doc. 34).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 25.8.2021, o Município de Goiânia opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 40).
    3. O embargante sustenta haver “omissão na referida decisão monocrática, vez que deixou de condenar a União à restituição de valores atrasados de FPM e a pagar honorários de sucumbência ao Município de Goiânia/GO, em razão do provimento do RE interposto por esta municipalidade” (fl. 2, e-doc. 39). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao embargante quanto à omissão apontada nos embargos de declaração.
    5. No dispositivo da decisão embargada consta:
    “Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar as deduções referentes aos incentivos fiscais do PIN/Proterra das receitas tributárias destinadas ao recorrente a título de Fundo de Participação dos Municípios – FPM” (e-doc. 34).
    6. As diferenças dos valores relativos aos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios devem ser apuradas e os honorários advocatícios devem ser arbitrados em liquidação do julgado. Assim, por exemplo:
    “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para afastar as deduções referentes ao PIN e PROTERRA dos valores relativos aos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. As diferenças deverão ser apuradas em liquidação do julgado, observada a prescrição. Os honorários advocatícios de sucumbência também deverão ser arbitrados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.337.485, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 21.9.2021).
    “Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para afastar as deduções referentes ao PIN e PROTERRA dos valores relativos ao Fundo de Participação dos Municípios. As diferenças devidas ao Município deverão ser apuradas em liquidação do julgado. Destaco, ainda, que eventuais controvérsias relativas à prescrição, correção monetária e juros devem ser examinadas pelo juízo de origem (RE 499.634-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e RE 455.394-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Os honorários advocatícios de sucumbência também deverão ser arbitrados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC/2015” (RE n. 1.214.790, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 1º.10.2019).
    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, sem modificação do julgado, fazendo constar no dispositivo da decisão embargada o provimento parcial do recurso extraordinário, para afastar as deduções referentes aos incentivos fiscais do PIN/Proterra das receitas tributárias destinadas ao recorrente a título de Fundo de Participação dos Municípios – FPM. As diferenças deverão ser apuradas em liquidação do julgado, observada a prescrição. Os honorários advocatícios de sucumbência também deverão ser arbitrados na fase de liquidação, nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora